Tribunal: TJSP
Processo: 1128091-58.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1128091-58.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são embargados
SANDRA MARIA DE MELO, SOFIA DE MELO BALBINO e NATHAN VICTOR
BALBINO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1128091-58.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (F. R. de Jabaquara 3a Vara Cível)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargados: Sandra Maria de Melo e outros
Juíza: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Voto n. 19.347
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
148/154, afirmando ser contraditório às linhas mestras fixadas no
julgamento do REsp repetitivo n. 1.568.244/RJ, que estabeleceu não haver
qualquer ilegalidade na previsão de variações de preço em função da
mudança de faixas etárias dos segurados, devendo o contrato anterior à Lei
9.656/98 ser regulado exatamente pelo que nele consta, estabelecendo o
STJ a necessidade de realização de perícia atuarial para apuração do
percentual de reajuste etário adequado ao contrato.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outras prestigiosas decisões.
Constou expressamente do Acórdão embargado que:
o contrato previu expressamente na cláusula 13.2 a
possibilidade de reajuste por variação da faixa etária
(fls. 57), mas não estipulou os percentuais de
reajustes correspondentes.
Consoante o entendimento firmado no Julgamento do
Tema
952
pelo
STJ:
"1.
A
variação
das
contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem
como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998)" (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/12/2016, DJe 19/12/2016).
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Saliente-se que, a obrigatoriedade da previsão expressa
dos índices de reajustes foi reconhecida pela C. Turma
Especial 1 deste Tribunal de Justiça, no julgamento
realizado
dia
08/11/2018
do
IRDR
no
0043940-25.2017.8.26.0000, relativo ao reajuste aos
59 anos nos Planos de Saúde Coletivos (empresarial ou
por adesão), sendo Relator o I. Desembargador
GRAVA BRAZIL [...]” (fls. 152).
Diferentemente do que sustenta a embargante, não se
considerou abusivo por si só os reajustes por faixa etária, pois, como visto,
o STJ reconhece sua legalidade, havendo os reajustes sido afastados no
presente caso, pelo fato de não estarem previstos no contrato firmado entre
as partes, os índices a serem aplicados a cada faixa etária, que, acaso
existentes, poderiam ser aferidos por meio perícia atuarial, e a omissão
afronta a sistemática do CDC.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica